Tribunal: TJPA
Processo: 0813026-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813026-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSEANE DA SILVA FARIAS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Perda superveniente do objeto. Sentença proferida na ação originária. Impossibilidade de análise do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Pedido de reconsideração. Inadequação formal. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Agravo Interno interposto por ROSEANE DA SILVA FARIAS contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento oposto à decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo Renault Oroch, no curso da ação de busca e apreensão autuada sob o nº 0850780-74.2024.8.14.0301.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal se concentra:

(i) na possibilidade de manutenção do agravo de instrumento após a superveniência da sentença de mérito nos autos originários;

(ii) na alegada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e ao duplo grau de jurisdição pela decisão que reconheceu a perda de objeto do agravo de instrumento;

(iii) na pretensão de concessão da gratuidade de justiça;

(iv) na validade do pedido de reconsideração como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se nos autos que, após a interposição do agravo de instrumento, foi proferida sentença nos autos originários da ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do bem ao credor fiduciário.

4. A superveniência da sentença esvazia o objeto do agravo de instrumento, porquanto a decisão interlocutória impugnada resta absorvida pela sentença, conforme prevê o art. 493 do CPC/2015 e a consolidada jurisprudência do STJ (REsp 734.535/SP e AgInt no AREsp 741.331/ES).

5. O pedido de reconsideração, por sua vez, não possui previsão legal como recurso autônomo e não suspende ou interrompe prazos, sendo inadequado como meio de impugnação da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno não conhecido, por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, por ausência de interesse recursal (art. 493 do CPC/2015).

Pedido de reconsideração não possui previsão no ordenamento jurídico como recurso autônomo e não suspende prazos processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, 493, 1.016, 1.019 e 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 734.535/SP, Rel. Min. Humberto Martins; STJ, AgInt no AREsp 741.331/ES, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi; STJ, REsp 887.378/SP, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 0813026-31.2024.8.14.0000; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por ROSEANE DA SILVA FARIAS contra a decisão interlocutória que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Renault Oroch, placa RXG7A58, em ação de busca e apreensão originária da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, processado sob o nº 0850780-74.2024.8.14.0301.

A parte agravante sustenta a ilegalidade da liminar, alegando que a mora não está caracterizada devido à abusividade dos encargos contratuais pactuados, conforme fundamentado no art. 1.016, inciso I, do CPC/2015, e pleiteia o efeito suspensivo ao recurso, com base no art. 1.019, II, do CPC/2015.

Após a decisão recorrida (ID nº 24361058), proferida por esta relatoria, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, considerando que a agravante não comprovou a probabilidade do direito alegado e que a simples propositura da ação revisional não afasta a mora, conforme orientação da Súmula 380 do STJ. Onde se destacou que a mora foi comprovada por meio de notificação constante nos autos e que a discussão sobre abusividade de cláusulas contratuais é inadmissível em sede de ação de busca e apreensão, cujo objetivo é a reintegração de posse, não a revisão de valores.

No Agravo de Instrumento (ID nº 21283346), a parte agravante argumenta que os juros remuneratórios pactuados (24,02% a.a.) superam em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (17,36% a.a.) no período da contratação, configurando abusividade conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS. Alega, ainda, que a cobrança de encargos como taxa de cadastro, seguro e despesas do emitente é ilegal e que a mora deve ser descaracterizada, ensejando a revogação da liminar. Pleiteia, além do efeito suspensivo, a extinção do processo sem julgamento do mérito, a concessão da gratuidade de justiça e a baixa da restrição no RENAJUD.

As contrarrazões (ID nº 24733247), apresentadas pelo Banco Volkswagen S.A., contestam a elegibilidade da agravante para a gratuidade de justiça, alegando que a parte não comprovou sua pobreza com documentos irretorquíveis. Ressalta que o contrato de financiamento foi celebrado com cláusulas claras e que os juros pactuados não são abusivos, pois não ultrapassam o limite de 50% da taxa média de mercado estabelecido pelo STJ. Afirma que a mora foi comprovada por notificação e que a ação de busca e apreensão não admite discussão sobre valores, conforme jurisprudência consolidada.

Em decisão de ID nº 26468417, fora declarada a perda de objeto do Agravo de Instrumento, pois a sentença no processo de origem já foi proferida.

Após isso a parte recorrente protocolou recurso de Agravo Interno com Pedido de Reconsideração, por entender que a superveniência de sentença não prejudica o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, quando não operado o trânsito em julgado da sentença.

Argumenta ainda nessa linha,

que a interposição de apelação afasta a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior à sentença, por ausência de coisa julgada.

Encerra aduzindo que, ao não conhecer do recurso sob alegação de perda de objeto, a decisão viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), e compromete o duplo grau de jurisdição, uma vez que impede a apreciação do mérito de uma decisão interlocutória que produziu efeitos imediatos e pode subsistir mesmo após a sentença, especialmente se esta for reformada ou anulada em grau de apelação.

É o relatório que encaminho para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Ab initio
, ao se compulsar os autos de 1º grau (Processo de Nº 0850780-74.2024.8.14.0301 – Id. 136398684), observa-se que o juiz prolatou sentença em 07/02/2025, extinguindo o feito com resolução de mérito nos seguintes termos:

[...] “Ante o exposto,
ACOLHO
o pedido e
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo automotor descrito na exordial no patrimônio do credor fiduciário, a teor do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969,
cuja apreensão liminar torno definitiva
. Fica facultada a venda do veículo, pelo valor de mercado – ressalvada(as) eventual(ais) peculiaridade(s) do bem apreendido-, na forma estabelecida e a aplicação do respectivo preço no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver, na forma estabelecida pela conjugação do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 com o artigo 66, § 4º, da Lei nº 4.728/1965.

Cumpra-se o disposto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969,
OFICIANDO-SE
, se requerido, à repartição competente, comunicando estar autorizada a expedir novo certificado de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária.

CONDENO
a Ré, sucumbente, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

ENCAMINHE-SE
à UNAJ para levantamento de eventuais custas finais pendentes de pagamento e, em caso afirmativo, intime-se via PJe para pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas processuais, fica autorizado o arquivamento definitivo dos autos e a instauração do Procedimento Administrativo de Cobrança (PAC), conforme dispõe o artigo 46, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, obedecidos os procedimentos previstos Resolução TJPA nº 20/2021. Persistindo a inadimplência do débito, determino que a unidade de arrecadação adote os procedimentos para inscrição do(a) nome do(a) devedor(a) na Dívida Ativa do Estado do Pará, nos termos dos artigos 13 e 14 da Resolução TJPA nº 20/2021.

HAVENDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS
(art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante
Ato Ordinatório
, intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

NA HIPÓTESE DE RECURSO DE APELAÇÃO
, intimem-se o(s) apelado(s), mediante
Ato Ordinatório
, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal, em seguida remetam-se os autos para o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO
, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as formalidades legais.

Sentença registrada.
INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

SERVE
a presente sentença como mandado/ofício, ou qualquer outro documento necessário ao seu cumprimento, ficando as partes citadas/intimadas/cientes, pelo só recebimento desta, dispensada a elaboração de qualquer outro expediente, na forma do Provimento nº 003/2009 da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém.”

Verifica-se, portanto, que resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal e, consequentemente, do seu objeto, visto que os motivos que levaram a sua interposição não mais subsistem.

Assim, dado o objeto deste agravo ser inteiramente dependente da análise da ação principal, o seu julgamento, pela sentença proferida em 1º Grau de jurisdição, acarreta a extinção do recurso, de caráter acessório.

Destarte, da leitura dos autos, constata-se a manifesta e inequívoca ausência de interesse recursal, pois, em tendo sido encerrada a controvérsia contida no agravo de instrumento, o prosseguimento do presente recurso faz-se inócuo, porquanto ainda que lhe fosse dado provimento esse não teria o condão de anular ou reformar a sentença.

Logo, tendo em vista a sentença de mérito acima transcrita, é inequívoca a perda de objeto do presente agravo de instrumento.

Com efeito, considerando que a sentença foi proferida após a interposição do presente reclamo, forçoso é julgar prejudicado o agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Neste sentido, é o que dispõe o art. 493, do CPC, o qual estabelece que havendo fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, após a propositura da ação, deve considerá-lo o julgador, no momento de proferir a decisão.

Vejamos ainda os ensinamentos dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
, in verbis
:

“O ius superveniens e o factum superveniens podem consistir no advento de fato ou direito que possa influir no julgamento da lide. Deve ser levado em consideração pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte ou interessado, independentemente de quem possa ser com ele beneficiado no processo. Não se pode, a pretexto de pretender a incidência do ius superveniens, alterar a causa de pedir ou o pedido (Nery. Direito superveniente - Não cabimento da alteração da causa de pedir [RP 25/214]). O dispositivo tem sido aplicado não só no primeiro grau de jurisdição, mas também em segundo grau e nas instâncias extraordinárias”.

(NEY JÚNIOR, Nelson; ANDRADE, Rosa Maria de. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1166-1167).

Assim, de fato, não mais subsiste interesse recursal
in casu
.

A decisão interlocutória foi suprimida pela sentença de extinção, sendo que se houver insurgência do agravante, esta deve ser dirimida em via própria. Nesse passo, é sabido que a superveniência de sentença prejudica o exame de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no curso do processo, configurando carência superveniente de interesse recursal.

Em caso análogo, destaco que o C. STJ já assentou que
“a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito do cabimento ou não da medida liminar, ficando prejudicado eventual recurso, inclusive o especial relativo à matéria
” (REsp 734535/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 30/10/2006).

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. 1. Consoante o entendimento pacífico desta Corte, o exame de recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento de decisão liminar ou de antecipação de tutela fica prejudicado, ante a perda de seu objeto, na hipótese de já ter sido prolatada sentença. 2. Agravo interno no recurso especial prejudicado por perda superveniente do objeto (STJ - AgInt no AREsp 741331 / ES, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado no DJe em 15/08/2017).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO PROVIMENTO OBJETO DO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 462 CPC. PERDA DO OBJETO RECURSAL. Se após à interposição do recurso especial, houve alteração da decisão mantida pelo acórdão atacado no Especial, há fato superveniente que deve ser considerado no julgamento pelo STJ, nos termos do art. 462 do CPC, porque pode acarretar a perda total ou parcial do objeto recursal, como ocorre na espécie (STJ - REsp 887378 / SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado no DJe em DJ 17/09/2007).

Quanto ao pedido de reconsideração, destaco que estes não têm previsão na lei. Assim sendo, não são sucedâneos recursais e não suspendem os prazos, conforme entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal.

Tratam-se, pois, de instituto sem forma e figura de juízo, não tendo caráter de fungibilidade para serem admitidos como recurso, a menos que a parte assim o requeira, sucessivamente, preenchendo os requisitos formais.

Ocorre que a Agravante peticionou requerendo a reconsideração da decisão, sem novamente, trazer aos autos elementos indicativos de sua insuficiência econômica em arcar com as custas processuais

Imperioso consignar que o pedido de reconsideração não tem previsão na sistemática processual, razão pela qual a sua apresentação não tem o condão de suspender ou interromper prazo recursal.

ASSIM, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015
, NÃO CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO INTERNO
, uma vez que este restou prejudicado, ante a perda superveniente do objeto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025